Tribunal: TJMT
Processo: 1026268-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026268-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JEFFERSON PINTO DE MORAES - CPF: 025.749.831-14 (PACIENTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), REGINA ARAUJO MARTINS DE MATOS - CPF: 555.281.711-72 (VÍTIMA), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA — PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR —
SUSCITADA A NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS ATA E MÍDIA DIGITAL À I. DEFESA DO PACIENTE
—
IMPROCEDÊNCIA — NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO ACARRETA A IMEDIATA CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE — PRECEDENTES — AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DEVIDAMENTE REALIZADA — PRESENÇA DE ADVOGADO NOMEADO PELO D. JUÍZO
A QUO
— GARANTIA DOS DIREITOS DO PACIENTE — AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO — SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO — AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DISPONIBILIZADO NO SISTEMA PJE — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Quanto à alegada nulidade por ausência de audiência de custódia, já estabeleceu o c. Superior Tribunal de Justiça que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Precedentes.

2.

No caso dos autos, tendo sido adequada e tempestivamente realizada a audiência de custódia, com observância de todas as normas que regem a matéria, inclusive com a nomeação de advogado para acompanhamento da solenidade, o qual pleiteou a concessão de liberdade provisória em favor do paciente, cujos direitos foram todos resguardados, não merecem prosperar as alegações de nulidade sustentadas pelos impetrantes.

3.

Disponibilizados no sistema PJe os autos do Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do paciente, no bojo do qual se incluem a decisão que lhe impôs a medida constritiva e o registro de mídia digital referente à audiência de custódia, não há falar em cerceamento de defesa.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026268-91.2023.8.11.0000

–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): Dra. PATRICIA LARA DE CAMPOS

Dr. RAFAEL FRAZÃO DA SILVA

PACIENTE: JEFFERSON PINTO DE MORAES

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1026268-91.2023.8.11.0000 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13, por duas vezes, em concurso material com o art. 147, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de
10/10/2023
pela suposta prática dos crimes supramencionados. Os d. causídicos ingressaram nos autos em
27/10/2023
, ensejo em que constataram a
ausência da audiência de custódia
, no que se refere tanto à ata da referida solenidade quanto ao seu registro midiático, razão pela qual postularam o
relaxamento da prisão
.

Tanto o i. representante do
parquet
quanto o d. juízo
a quo
, todavia, se manifestaram no sentido de ter sido realizada a audiência de custódia em
11/10/2023
, indicando como referência o ID 131671292 dos autos n. 1004214-51.2023.8.11.0059 (PJe).

Nesse cenário, os d. causídicos suscitam a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo
inexistir comprovação nos autos de ter sido realizada a audiência de custódia
, circunstância que acarretaria a
ilegalidade

da segregação cautelar imposta ao paciente, em atenção ao que dispõe o Pacto de San José da Costa Rica e a Resolução n. 213 do CNJ; adicionalmente, argumentam que, tendo sido realizada a referida audiência, a
ausência da respectiva ata e do registro midiático
caracteriza
malfadado cerceamento de defesa
, por impedir à i. Defesa do paciente o conhecimento dos argumentos utilizados pela d. autoridade judiciária para lhe impor a prisão preventiva.

Com esteio nessas assertivas, vindicam, inclusive
liminarmente
, a imediata
concessão de liberdade ao paciente
, pelo
relaxamento de sua prisão em flagrante
, mediante a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da Ação Penal n. 1004269-02.2023.8.11.0059 (ID 189184156).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar
deixou de ser apreciada
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, que consignou não tratar o
writ
de matéria urgente capaz de ensejar sua excepcional apreciação liminar em sede de plantão (ID 189239667).

Redistribuídos os autos à minha relatoria,
a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 189775677), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 190327664).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 190822172).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que
JEFFERSON PINTO DE MORAES
foi preso em flagrante delito em
10/10/2023
, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §13, do Código Penal, por duas vezes, e pelo art. 147 do mesmo diploma, com incidência das disposições da Lei n. 11.340/06.

Por clareza, registro já ter sido ofertada
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nos delitos supramencionados.

Nesse sentido, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
09/10/2023
, por volta das sete horas da noite, na residência particular localizada na Rua 13 de Maio, n. 652, no Centro do Município de Porto Alegre do Norte, o paciente, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal de sua convivente,
Regina Araújo Martins de Matos
, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
Em seguida, no dia
10/10/2023
, por volta das quatro e meia da tarde, o paciente, igualmente com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu novamente a integridade corporal de sua convivente
ao lhe desferir socos, tapas e pontapés.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente, imbuído de vontade de livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira
Regina
, por meio de palavras, ao lhe dizer “
se eu for preso, quando eu sair eu te mato
”.

Acerca do suscitado
constrangimento ilegal
, aduzem os d. causídicos que a
prisão imposta ao paciente padece de nulidade,
haja vista a
ausência de realização de audiência de custódia,
em ofensa às normas legais que disciplinam a matéria e ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A essa tese, os impetrantes acrescentam o argumento de que, “
ainda
que tal audiência tenha sido realizada, como alega a douta promotora e o juízo de 1º grau, mas não acostadas aos presentes autos,
não existe no mundo jurídico e caracteriza-se CERCEAMENTO DE DEFESA e FLAGRANTE ILEGALIDADE
, em face de
não saber a defesa quais argumentos foram utilizados pelo juízo para decretar a sua prisão preventiva
”. — Destaquei.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do suscitado constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia

Como exposto, suscitam os d. causídicos a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da não realização da audiência de custódia, e, subsidiariamente, da ausência de disponibilização da ata e do registro midiático da referida solenidade à i. Defesa do paciente.

Todavia, a análise detida dos autos, bem como das circunstâncias que cingem a segregação cautelar do paciente, levam à conclusão de que inexiste,
in casu
, constrangimento ilegal, pelas razões que passarei a expor a seguir.

Em primeiro lugar, é cediço que já se encontra pacificado o entendimento de que, a despeito da importância da audiência de custódia, mormente em face dos princípios que regem o processo penal, à luz da Constituição,
a arguição de nulidade decorrente de sua não realização deve ser precedida de comprovação de prejuízo suportado pela parte.

Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido,
in verbis
:

[...] 2.
Quanto à alegada nulidade por ausência de audiência de custódia, deve-se lembrar que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso, a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, inviabilizando o reconhecimento do vício apontado. Precedentes
.

(AgRg no RHC n. 178.039/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). — Destaquei.

Nessa esteira, de forma bastante veemente, vem sinalizando o c. Superior Tribunal de Justiça que a não realização de audiência
de custódia
não é suficiente
,
por si só
, para
ensejar a nulidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Como exemplo, cito os julgamentos no AgRg no HC n. 353.887/SP, Sexta Turma, DJe 7/6/2016; o RHC n. 111.891/MT, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019; o HC n. 508.163/GO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/6/2019; e o RHC n. 107.529/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/5/2019, dentre outros.

Dessa forma, deve-se sublinhar que, ao contrário do arrazoado pelos impetrantes,
a não realização da audiência de custódia não possui o condão de, por si só, eivar de nulidade a prisão preventiva e impor seu imediato relaxamento
.

Em segundo lugar, o cotejo das informações apresentadas com a consulta aos autos originários revela ter sido a audiência de custódia realizada em
11/10/2023
,
oportunidade em que o d. causídico nomeado para patrocinar a defesa do acusado, Dr.
Ítalo da Silva Martins Oliveira
(OAB/MT n. 30002/O), acompanhou a solenidade e pleiteou a concessão de liberdade provisória em prol do segregado (APFD n. 1004214-51.2023.8.11.0059).

Com esteio na necessidade de garantia da ordem pública, todavia, o d. juízo
a quo
converteu
a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva
, fundamentando o
decisum
nos seguintes termos,
in verbis
:

“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva,
vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e termo de entrega) e indícios suficientes de autoria
(depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis,
mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta ao sistema PJE, verifico que a vítima já pediu medidas protetivas em desfavor do custodiado, tendo sido revogada recentemente e, na presente data, requereu novas das medidas protetivas. Assim, compreende-se que havia entre o agressor e a vítima um histórico de violência doméstica, apta a justifica a medida extrema, especialmente a garantia da ordem pública, baseada na reiteração delitiva
.

Desse modo, vislumbro a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado JEFFERSON PINTO DE MORAES em preventiva, com base na garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 131671292 — autos n. 1004214-51.2023.8.11.0059). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a audiência de custódia foi
realizada adequada e tempestivamente
, com observância de todas as normas que regem a matéria; não havendo falar, ademais, em
cerceamento de defesa
, quando se cuida de ato adequadamente publicizado, encontradiço nos autos do APFD n. 1004214-51.2023.8.11.0059 sob o ID 131671292.

Com efeito, a arguição dos impetrantes, no sentido de que os referidos autos
não teriam sido localizados no sistema PJe
, remete à possibilidade de que, tramitando o feito
sob sigilo
, como de praxe em casos que envolvem a suposta prática de violência doméstica contra a mulher, deveria ter sido inicialmente providenciada a
habilitação
dos d. causídicos nos referidos autos; sendo sua falta, à toda evidência, impossível de ser atribuída ao d. juízo
a quo
e fundamentar a arguição de
cerceamento de defesa
, nos termos da argumentação deduzida no

remédio heroico.

Por oportuno, consigno que, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1004269-02.2023.8.11.0059 (Pje), constatei já ter a i. Defesa obtido ciência dos termos da decisão constritiva, tendo inclusive sido apresentado ao d. juízo
a quo
pleito pela revogação da custódia cautelar imposta ao paciente (ID 134206635).

Diante desse cenário, tendo sido a audiência de custódia realizada em conformidade com todos os ditames legais, inexistindo, ademais, o alardeado cerceamento de defesa suscitado pelos d. causídicos impetrantes,
não vislumbro razões para acolher a pretendida decretação de nulidade da prisão imposta ao paciente.

Em sendo assim, tenho por
incabível
a concessão da ordem, estando o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol do paciente
JEFFERSON PINTO DE MORAES
, mantendo incólume a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023